Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Em 4/8/2025, nos autos da Pet 14.129/DF, diante dos descumprimentos das medidas cautelares impostas, foi decretada a prisão domiciliar de JAIR MESSIAS BOLSONARO, a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida de medidas cautelares. A decisão de decretação da prisão domiciliar foi juntada aos presentes autos.



    Em 7/8/2025, JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu autorização para recebimento de visitas de seus médicos, seguranças e outras pessoas genericamente.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO AS VISITAS DOS MÉDICOS abaixo indicados, sem necessidade de prévia comunicação, com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas:



    1. CLÁUDIO AUGUSTO VIANNA BIROLINI, CPF 118.438.818-02, Cirurgião do Peticionante;



    2. LUCIANA DE ALMEIDA COSTA TOKARSKI, da Clínica Dr. Erasco Tokarseki, CPF 186.411.418-55;



    3. ERASMO TOKARSKI, Dermatologista, CPF 201.672.459-53;



    4. LEANDRO SANTINI ECHENIQUE, CPF 266.534.458-01, Cardiologista do Peticionante.



    Saliento, ainda, que, havendo necessidade de internação urgente do custodiado por determinação médica, o juízo deverá ser informado em até 24 (vinte e quatro) horas de sua efetivação, com a devida comprovação.



    Em relação aos seguranças que o custodiado tem direito em virtude de sua condição de ex-Presidente da República, JULGO PREJUDICADO o pedido, uma vez que não se trata da possibilidade de realização de visitas, mas sim da continuidade do exercício de suas funções previstas em lei e que, em momento algum, foi interrompida por decisão judicial.



    Da mesma maneira, JULGO PREJUDICADO o pedido de autorização de visita de cunhados, uma vez que já autorizado em decisão anterior.



    Por fim, INDEFIRO os demais pedidos genéricos, que deverão ser formulados de maneira individualizada e específica, como determinado a todos os interessados.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente